Tribunal: TJMT
Processo: 1021588-34.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021588-34.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 042.091.941-40 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BRAZ PEDROSA - CPF: 103.103.202-91 (VÍTIMA), NELY TABITA DA CRUZ ANACLETO - CPF: 706.843.241-72 (VÍTIMA), JOSE BRAZ PEDROSA JUNIOR - CPF: 052.172.816-93 (VÍTIMA), LUIS FERNANDO MACIEL DE JESUS - CPF: 062.856.851-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021588-34.2021.8.11.0000

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: LAURO GONCALO DA COSTA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – QUATRO VÍTIMAS – CONCURSO FORMAL –ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE IRRAZOÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO – INSTRUÇÃO ENCERRADA – SÚMULA 52 DO STJ – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE RECONHECIDO PELAS VÍTIMAS – REGISTRO DE AÇÕES PENAIS PELA PRÁTICA DE CRIMES PATRIMONIAIS – GRAVIDADE DO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não há evidências de inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
[STJ, Súmula 52].

Não
há constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a inequívoca periculosidade do paciente, supostamente autor do delito de roubo perpetrado em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas, e que possui registro de outras ações penais pela prática de crimes patrimoniais, demonstrando que a manutenção da custódia cautelar decretada pela autoridade coatora se revela indispensável para evitar o cometimento de novos delitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021588-34.2021.8.11.0000

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: LAURO GONCALO DA COSTA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado por Lauro Gonçalo da Costa e Andressa Ramos de Sene, em favor de Pedro Henrique de Oliveira, preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo [art. 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, do CP], por quatro vezes, em concurso formal [art. 70 do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste.

Os impetrantes sustentam a tese de excesso de prazo para formação da culpa, ao argumento que o paciente se encontra cautelarmente segregado há mais de oito meses, cujo feito não possui excepcional complexidade e nem grande número de acusados.

Assevera, também, que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão cautelar.

Por fim, os impetrantes dispensaram a tutela de urgência.

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gerson Natalício Barbosa, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021588-34.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo se depreende dos autos, pesa contra o paciente,
Pedro Henrique de Oliveira
, a prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo [art. 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, do CP], por quatro vezes, em concurso formal [art. 70 do CP], supostamente perpetrado na companhia de Luís Fernando Maciel de Jesus, consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“Consta dos inclusos autos que, no dia
09 de fevereiro de 2021
, por volta das
19h00min
, na Fazenda Marú, localizada na Zona Rural deste Município de Rosário Oeste/MT,
PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA
, qualificado às fls. 128/131 e LUÍS FERNANDO MACIEL DE JESUS, qualificado às fls. 135,
agindo em conluio e unidade de desígnios com outro criminoso não identificado até o momento
, com
animus
de assenhoramento definitivo, mediante grave ameaça,
exercida com emprego de armas de fogo
(não apreendidas) e
restrição da liberdade das vítimas
, subtraíram, para eles:

- R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em espécie; 2 (dois) liquidificadores; 2 (duas) batedeiras de bolo; 1 (um) botijão de gás, 1 (um) ferro de passar; 3 televisores de 68, 43 e 26 polegadas, da Marca Philips; 1 chocadeira de ovos; 5 filhotes da raça fila com 15 dias de nascidos; 2 (dois) alicates; 1 (um) ventilador da marca Britânia; 1 veículo Toyota/Corolla, ano 2007, placa AIJ-4848/MT; 36 (trinte e seis) reses bovinos (auto de avaliação n. 2021.16.1595 à f. 69), pertencentes aos
casal de idosos Neli Tabita da Cruz Anacleto
(71 anos de idade) e
Hermínio Anacleto
(88 anos de idade).

- 1 (um) Pingente de ouro (flamengo); várias roupas masculinas; 1 (um) anel de ouro; 1 (um) anel de formatura; 1 (uma) corrente de ouro e; 3 (três) relógios de pulso, de Hermínio Anacleto e; 1 (uma) aliança de ouro de pertencentes à
idosa Neli Tabita da Cruz Anacleto
(auto de avaliação n. 2021.16.1595 à f. 69);

- 1 (um) aparelho celular, 1 (um) par de chinelos Havaianas, e R$ 18,00 em espécie, pertencentes à vítima
José Braz Pedrosa Júnior
(termo de declaração n. 160/2021 à f. 54 e auto de avaliação n. 2021.16.1595 à f. 69) e;

- 1 (um) aparelho celular da marca LG LK 12, da vítima
José Braz Pedrosa
(termo de declaração n. 161/2021 à f. 58 e auto de avaliação n. 2021.16.1595 à f. 69).

Segundo se apurou, na data e local supramencionados, os denunciados,
acompanhados de outra pessoa não identificada
, foram até a propriedade rural das vítimas idosas Neli e Hermínio,
utilizando balaclava e portando armas de fogo
, ocasião que os denunciados
abordaram os arrendatários do local José Braz e seu filho José Braz Júnior
.

Em seguida, os denunciados
amarraram e levaram os arrendatários até a sede da fazenda
, sob a mira das armas de fogo, quando
anunciaram o assalto às vítimas Neli e Hermínio
. Nesta ocasião, restringindo a liberdade das vítimas, os denunciados
amarraram José Braz Junior e seu genitor José Braz dentro de um quarto
e o
casal ficou trancado e amarrado em outro quarto da propriedade
.

Ato contínuo, os denunciados pegaram os aparelhos celulares das vítimas e reviraram todas as mobílias da casa, apoderando-se dos bens/objetos móveis acima descritos pertencentes ao casal.

Após,
por volta das 01h00min da madrugada
, chegou outro comparsa (não identificado)
conduzindo um caminhão
gaiola, cor azul, momento que embarcaram as 36 reses, após os denunciados
pegaram o automóvel Toyota/Corolla do casal
e evadiram-se do local por volta das 02h00min da madrugada.

As vítimas registraram a ocorrência, ocasião que a equipe policial logrou êxito em localizar o automóvel Toyota/Corolla, placa AIJ-4848/MT, sem a respectiva chave, na Estrada Velha dos Baús, zona rural, do Distrito de Nossa Senhora da Guia, no Município de Cuiabá/MT no dia 22/02/2021 (boletim de ocorrência n. 2021.49672).

Em diligências, a equipe policial descortinou que o denunciado LUÍS FERNANDO vendeu o aparelho celular da vítima ao adolescente Kael de Almeida Lima (boletim de ocorrência n. 2021.52332 à f. 105), em seguida em diligência na residência de LUÍS FERNANDO apreenderam 1 relógio, 1 alicate e a chave do veículo Toyota Corolla pertencentes às vítimas Neli e Hermínio.

Com as características dos roubadores, as vítimas fizeram o reconhecimento dos denunciados, consoante termos de reconhecimento fotográfico n. 120/2021 (f. 56), 122/2021 (f. 60), n. 2021.16.13792 (f. 111) e n. 2021.16.13832 (f. 112)”.

A autoridade coatora, após requerimento formulado pela autoridade policial, decretou a prisão temporária do paciente, assim fundamentando:

“No caso dos autos tem-se que ocorreram diversos roubos em propriedades rurais localizadas nos municípios de Rosário Oeste e Nobres/MT. Houve registro dos boletins de ocorrência n. 2021.14513 (16.01.2021); 2021.21455 (24.01.2021); 2021.25405 (27.01.2021); 2021.37919 (09.02.2021) e 2021.39280 (10.02.2021).

Em diligências a equipe de investigação constatou que os delitos possuíam o mesmo
modus operandi
e que estariam, supostamente, sendo liderados pelo representado PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA, reconhecido pelas vítimas dos roubos ocorridos nos dias 09.02.2021 e 10.02.2021.

De acordo com o relatório de investigação, os integrantes da associação criminosa, locavam pequenos imóveis localizados em comunidades rurais afastadas dos centros urbanos e estabeleciam ‘uma base’ para praticarem os delitos de roubos.

Além disso, consta que durante as investigações preliminares foram constatados indícios da participação de EDUARDO HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS MARQUES, KAIO ALEXANDRE SOUZA FONTOURA DA SILVA, MATEUS LOUSADA BATALHA DOS SANTOS, SHEILA RODRIGUES DE LARA e do menor de idade THIAGO HENRIQUE DA COSTA.

Consta da representação, que chamada para realização de reconhecimento fotográfico,
a vítima N. T. da C. A. reconheceu o representado PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA como sendo um dos indivíduos que efetuou o roubo
em que foi vitimada.

Da mesma forma,
a vítima J.B.P.J.
, declarou perante a autoridade policial
‘(...) lhe foi mostrado o álbum de fotografia criminal, o declarante RECONHECEU, sem sombra de dúvidas, a pessoa conhecida por
PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA
vulgo
‘CABELO’
(filho de Lúcia Beatriz de Souza Oliveira) como um dos bandidos que os renderam e os roubaram na data dos fatos. Que o comparsa de ‘CABELO’ não pôde ser reconhecido (...)’
(sic).

Outrossim,
a vítima J.B.P
0, declarou ter
‘(...) RECONHECIDO,
sem sombra de dúvidas
, pelo porte (alto 1.80 metro, peso normal, olhos claros, um queloide no braço esquerdo próximo do cotovelo na parte de cima; bigodinho fino e caído), que reconhece ‘100%’ a pessoa de
PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA
vulgo
‘CABELO’
filho de Lucia Beatriz Souza Oliveira, como um dos bandidos que lhes roubaram na data de 10/02/2021 por volta das 19:30 horas (...)’
(sic)

Para comprovar os indícios de materialidade do delito e a autoria, a Autoridade Policial trouxe aos autos Boletim de ocorrência n. 2021.37919, Relatórios de Investigação n. 37/2021 e termos de reconhecimento fotográfico de pessoa (fls. 48, 52 e 57).

Como mencionado, para a decretação da prisão temporária é necessário que haja elementos informativos razoáveis que indiquem a autoria ou participação do representado em um dos delitos elencados no art. 1º, inciso III, da Lei n. 7.960/89, bem como que a restrição da liberdade seja imprescindível para o desenvolvimento das investigações policiais e/ou quando o representado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade.

Não há dúvidas de que, com o(s) representado(s) preso(s), se viabilizará à Autoridade Policial o levantamento dos elementos informativos necessários para esclarecer, em definitivo, crimes de tamanha gravidade.

Nesse contexto, vejo como imprescindível o encarceramento (ao menos temporário) do(s) representado(s), para cabal esclarecimento dos fatos”.

Por ocasião do oferecimento da denúncia, a Promotoria de Justiça de Rosário Oeste requereu a decretação da prisão preventiva dos réus, cujo pleito foi acolhido pela autoridade coatora, consoante se infere de trechos da decisão proferida,
verbis
:

“A prova da existência do(s) crime(s) e indício suficiente de autoria –
fumus commissi delicti
– resulta dos documentos constantes nos Inquérito Policial n. 127.4.2021.4621 (I.P. 36/2021).

Conforme consta nos autos, a Autoridade Policial representou pela prisão temporária do acusado
PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA
, reconhecido pelas vítimas dos roubos, devidamente deferida por este Juízo nos autos n. 1000229-29.2021.8.11.0032.

A equipe policial logrou êxito em localizar o veículo TOYOTA Corolla, sem a respectiva chave, na Estrada Velha dos Baús, Zona Rural do Distrito de Nossa Senhora da Guia, em Cuiabá/MT.

Outrossim, consta dos autos que a Polícia Civil obteve a informação da operadora telefônica Vivo de que o aparelho celular subtraído
(IMEI 355996080454660)
havia sido utilizado pelo terminal (65) 9-994-5940 entre os dias 10.12.2021 a 16.02.2021 e pelo terminal (65) 9-9815-1753 entre os dias 17.02.2021 a 19.02.2021 e, que os titulares seriam Antônio Carlos Alexandre da Silva e Fabiano Carlos de Arcanjo Costodio, respectivamente.

Diante das informações, a equipe policial diligenciou ao Distrito de Nossa Senhora da Guia, visando localizar mencionadas pessoas logrando êxito em encontrar Fabiano Carlos na posse do aparelho celular. Ao ser questionado acerca da origem do objeto, Fabiano declarou que havia sido fornecido pelas pessoas identificadas como Kael de Almeida Lima e
Luís Fernando Maciel de Jesus.

Em continuidade às diligências, a polícia se deslocou até a residência de Kael, local em que foi localizada uma motocicleta produto do roubo ocorrido no dia 04.02.2021, ocasionando a prisão em flagrante do envolvido.

Perante a Autoridade Policial, Kael de Almeida relatou que a motocicleta e o aparelho celular, produtos de roubo, haviam sido fornecidos pelo representado
LUÍS FERNANDO MACIEL DE JESUS
. Diante dos relatos, a polícia se deslocou até a residência de Luis Fernando, localizada no caminho de acesso a Estrada Velha dos Baús
(local em que foi encontrado o veículo subtraído no roubo do dia 09.02.2021),
não o encontrando no imóvel, todavia, presente a genitora do representado, senhora Benedita Andrea Maciel de Jesus que autorizou o acesso ao local.

Consta que na residência, especificamente no quarto utilizado por Luis Fernando, foram localizados e apreendidos um relógio, alicate e a chave do veículo TOYOTA.

Apresentados os objetos apreendidos, a vítima os reconheceu como sendo de sua propriedade. Por fim, consta nos autos que
as vítimas reconheceram PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA
e
LUIS FERNANDO MACIEL DE JESUS

como sendo autores do roubo em apuração
(fls. 60 e 110-112, respectivamente).

O perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado/ofensor/autor do fato –
periculum libertatis
– no caso em comento, além de os delitos imputados aos acusados possuírem pena máxima superior a quatro anos de reclusão e ser doloso, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja,
a garantia da ordem pública
.

A necessidade de garantir a ordem pública encontra-se demonstrada, no caso, em face do ‘
modus operandi’
do delito, pois, como se observa das peças carreadas nos autos,
os denunciados agiram em concurso de pelo menos 3 (três) pessoas, além de ter restringido a liberdade das vítimas e as ameaçado com o emprego de arma de fogo, demonstrando possuírem periculosidade acentuada.

Nesse ponto, consigno que o uso de arma de fogo na prática delitiva aumenta consideravelmente o poder de intimidação sobre as vítimas.

Não bastasse isso, há risco concreto de reiteração criminosa.

O denunciado
PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA
responde a outros processos pela prática de crimes contra a vida e contra o patrimônio (Códigos 67562 – Comarca de Rosário Oeste/MT; 65608 – Comarca de Tapurah/MT; 186848 – Comarca de Sorriso/MT). A reiteração é circunstância suficiente para a decretação da medida extrema de segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública.

[...]

Por fim, não caracterizada a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que ausentes os requisitos do art. 318 do CPP”.

No atinente ao propalado excesso de prazo para formação da culpa – porquanto o feito se encontrava desde 2/8/2021 sem designação da audiência de instrução e julgamento – tal alegação não mais subsiste.

Digo isso porque, em consulta ao sistema de acompanhamento processual, verifica-se que a instrução foi encerrada, aguardando-se, apenas, a prolação da sentença.

Ressalte-se, ainda, que os autos foram conclusos para julgamento na data de 10/2/2022.

Assim, não há falar constrangimento ilegal com fundamento no excesso de prazo para formação da culpa, nos exatos dizeres da Súmula 52 do STJ
[1]
.

De igual modo, improcede a alegação defensiva, ao asseverar que não subsistem os pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

O paciente foi reconhecido, sem sombra de dúvidas, por três vítimas do roubo, e a despeito da fragilidade do reconhecimento fotográfico, notadamente para possível condenação, entendo que serve de base probatória para demonstrar a presença dos indícios suficientes de autoria ou de participação nos delitos a ele imputados.

Além disso, a prisão preventiva foi justificada para garantia da ordem pública, haja vista o
modus operandi
empregado na empreitada delituosa, e também pelo risco concreto de reiteração da prática delitiva, tendo em vista a existência de outras ações penais que tramitam em desfavor do paciente.

Neste viés, não há falar em ilegalidade da prisão preventiva decretada.

Colho da jurisprudência:

“1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que
o
modus operandi
, os motivos, entre outras circunstâncias, em delito grave, são indicativos concretos da periculosidade do agente, o que justifica a sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública
[...]”
[2]
.

Com efeito,
“não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
gravidade concreta do delito em tese praticado e da periculosidade social do agente envolvido
, bem demonstradas pelas
circunstâncias em que ocorrido o fato criminoso
”
[3]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA
, mantendo-se incólume a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
STJ, Súmula 52: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”.

[2]
STJ, RHC 93.444/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018.

[3]
STJ, HC 304.223/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 16/03/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022